Tribunal: TJMT
Processo: 1020090-63.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1020090-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), LINDAURA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 697.372.151-68 (AGRAVANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPARAM DA VOTAÇÃO AS EXCELENTÍSSIMAS SENHORAS DESEMBARGADORAS MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO E MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO —
ACÓRDÃO PROLATADO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
—
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— VERIFICAÇÃO — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

Não cabe a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988 do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra acórdão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Lindaura de Oliveira Sodré

contra a decisão que não conheceu da reclamação.

Assegura que, o Superior Tribunal de Justiça “
entende ser possível utilizar reclamação contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais dos Estados/DF, quando a decisão proferida: ‘afrontar jurisprudência do STJ pacificada em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC)’; ‘violar súmula do STJ’; e ‘for teratológica (manifestamente absurda, ilegal ou abusiva)’.
”.

Assevera que
“a
Senhora Lindaura foi punida por uma prova que ela sequer pôde produzir – e dita prova foi solicitada em tempo e modo e mais de uma vez (sempre houve pedido de produção de provas, isso, já considerando toda a SAGA Desde a Justiça do Trabalho – situação mais bem descrita inicialmente). A E. Turma afirma que não estaria provado o que a ora Agravante afirma, quanto ao dano moral indenizável – mas, dita prova não teria outra forma de ocorrer, que não via audiência de instrução, com a oitiva das partes e testemunhas! Assim, ela foi injustamente tolhida no seu justo e sagrado direito de produzir prova complementar
”.

Afiança que “
diante da impossibilidade de se restituir ao trabalhador ao status quo ante, deve-lhe ser garantido o pagamento das parcelas contraprestativas mínimas, quais sejam, o salário stricto sensu e os depósitos fundiários
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Município de Rondonópolis (Id. 159647184).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 159672177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante

Lindaura de Oliveira Sodré
propôs reclamação contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso prolatado nos autos do recurso inominado nº 8018053-08.2017.8.11.0003, com fundamento em prolação de decisão teratológica.

Não conheci da reclamação, visto que não se cuida de hipótese prevista
no artigo 988, do Código de Processo Civil.
Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso.

Todavia, discorda a agravante ao meramente alegar que, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível reclamação
com fundamento em prolação de decisão teratológica
.

Patente o equívoco da agravante.
No caso, a embargante pretende, ao fim e ao cabo, utilizar-se da reclamação como sucedâneo de recurso, o que não se apresenta admissível.

[...] O expediente jurídico não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco é meio de uniformização jurisprudencial, eis que tais finalidades são estranhas à sua natureza, consoante adverte a jurisprudência da Segunda Seção. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EDcl na Rcl 43499/CE, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de outubro de 2022).

De fato,
não se cuida de hipótese de cabimento de reclamação, com fundamento no artigo 988, do Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).

Ademais, o Regimento Interno do Tribunal estabelece:

Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

IX – reclamação para preservar sua competência, garantia da autoridade de suas decisões, observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência dos seus julgados, a ser distribuída ao Relator do processo principal, sempre que possível.

Assim, vê-se que a decisão teratológica não está no rol de cabimento da reclamação, tanto que a própria reclamante impetrou mandado de segurança com idêntica causa de pedir e pedido da presente reclamação (autos nº 1000904-05.2022.8.11.9005).

Acerca da competência, é necessário registrar que,
a Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2009, do Superior Tribunal de Justiça, que “
dispõe sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte
”, foi revogada em 18 de março de 2016 pela Emenda Regimental nº 22, de 16 de março de 2016.

[...] Desde 18/03/2016, não cabe mais Reclamação contra acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial, pois, em virtude de tal hipótese de cabimento não estar contemplada no novo CPC (Lei n. 13.105, de 16/03/2015), que legislou exaustivamente sobre o tema, esta Corte revogou (art. 4º da Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016) a Resolução n. 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, com base na qual anteriormente se admitia o ajuizamento do incidente para ‘dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil.’ Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, AgRg na Rcl 34605/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

Posteriormente, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 3, de 7 de abril de 2016, que no artigo 1º, dispõe: “
Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”.

Portanto, atribuiu-se aos Tribunais de Justiça, em caráter temporário, a competência para
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, até a criação das Turmas de Uniformização.

[...] 1. A Resolução n. 3/2016 atribuiu às câmaras reunidas ou às seções especializadas do respectivo Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, em caráter excepcional, até a criação das turmas de uniformização, as reclamações que visam a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e jurisprudência do STJ.

2. Não há como acolher a tese de inconstitucionalidade da Resolução-STJ n. 3/2016, tendo em vista que a edição da mencionada resolução decorreu de entendimento jurídico firmado pela própria Corte Especial, no julgamento de questão de ordem no AgRg na Rcl n. 18.506/SP. A resolução é, portanto, segundo orientação adotada no STJ, válida, não padecendo de vício de nenhuma natureza. [...]. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 33575/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2019).

E no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Tribunal Pleno aprovou a Emenda ao Regimento Interno do Tribunal nº 28, de 20 de abril de 2017, que fixou a competência para processar e julgar
as reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes
,
em matéria de direito privado, à Seção de Direito Privado e, em matéria de direito público e coletivo,
à Seção de Direito Público e Coletivo (artigo 15-B, VII e artigo 15-D, VI, do RITJ/MT).

Todavia,
repiso, não se trata de hipótese de propositura de reclamação para
dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e acórdão prolatado em julgamento de recursos repetitivos e enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A reclamação não
é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto do acordão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
Logo, repito, não se cuida de hipótese de cabimento de reclamação, com fundamento no artigo 988, do Código de Processo Civil.

Assim, não é cabível a propositura de reclamação
contra ato judicial passível de recurso.

[...] Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. [...]. (STF, Segunda Turma, Rcl 37754/PE AgR, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 22 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de junho de 2020).

[...] Fica claro que a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de recurso. Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020).

[...] 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

2.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo.
Precedentes.

3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 34655/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2018). [sem negrito no original].

Daí decorrente, por não se cuidar de hipótese de cabimento da reclamação prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, cabeça, do RITJ/MT, é de rigor o indeferimento da inicial.

Em igual sentido, tem decido esta
Seção de Direito Público: agravo interno 1005154-04.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Serly Marconde Alves, julgamento em 18 de março de 2021; e agravo interno 1018693-71.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 16 de julho de 2020.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023